Tribunal: TJSP
Processo: 2025010-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Expedição de RPV – Pagamento de honorários sucumbenciais – Retenção de Imposto de Renda na fonte – Possibilidade – A retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Expedição de RPV – Pagamento de honorários sucumbenciais – Retenção de Imposto de Renda na fonte – Possibilidade – A retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário – Inteligência do art. 46 da Lei no 8.541/1998 – Possibilidade de aplicação, ademais, da alíquota de 27,5% a título de IRPF – Serviços advocatícios prestados por pessoa física – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.